Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700466-15.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVONETTE SANTIAGO DE ALMEIDA EMBARGADO: ADRIANA ROSA DOS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Embargos de Declaração em face da decisão ID 26695745, que determinou o arquivamento do Agravo de Instrumento, em face da deserção e também por perda do objeto, pois, o processo originário foi sentenciado. A Embargante alega omissão quanto ao mérito da gratuidade e obscuridade quanto ao fundamento da negativa do seguimento do recurso. Nos termos do Art. 1022, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, pois, são tempestivos, porém, os rejeito. Não há omissão e nem obscuridade a ser sanada. O Agravo de Instrumento foi considerado deserto, ou seja, a parte não comprovou a sua hipossuficiência e o recurso perdeu o seu objeto tendo em vista a sentença proferida no feito originário. Se a parte entender pertinente, poderá, interpor o recurso adequado à sentença proferida. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito